Tribunal: TJDFT
Processo: 0712052-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712052-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: HERALDY DANTAS DO NASCIMENTO CAMPOS DECISÃO – RECURSO INTEMPESTIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão de ID 227744119, proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, que indeferiu a expedição de ofício. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. No caso em exame, conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem), tem-se que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 27/03/2025 e o sistema eletrônico registrou ciência da parte recorrente no dia 03/03/2025, às 7h59, passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte e encerrando-se no dia 27/03/2025. Portanto, o recurso interposto em 28/03/2025 é intempestivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, III, e 1.003, §5o, ambos do CPC, c/c o Art. 87, III, do RITJDFT. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator